Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735473-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Proc. 0715559-84.2024.8.07.0020 – id 206201646) que, em demanda de interdição/curatela, indeferiu antecipação de tutela consistente na interdição em regime de urgência da requerida, com e nomeação de curador provisório, bem como determinando a citação e intimação da requerida, por meio de Oficial de Justiça, que deverá certificar as condições físicas e mentais, anexando fotografia dela e do ambiente em que se encontra e gravar vídeo com respostas a perguntas simples com aptidão para demonstrar seu estado de saúde física e mental. Narra que a recorrida, com 19 anos de idade, aos 16 foi diagnosticada com transtornos mentais, apresentando quadro de alucinações auditivas, delírios, agitação motora, insônia, fala acelerada, humor exaltado, irritabilidade e comportamento agressivo e, desde então, é submetida a tratamento psiquiátrico, com uso constante de medicamento controlado. Informa que, em 2021, em razão da piora do quadro clínico, a agravada foi afastada das atividades escolares, pelo período de 180 dias, pois, as crises psicóticas passaram a ser constantes. Reafirma que o quadro é irreversível, pois decorrente de esquizofrenia não especificada (CID10/F20.9), cujo tratamento apenas ameniza os efeitos, evitando a evolução e os surtos e que a jovem se tornou totalmente dependente de terceiros para realizar tarefas cotidianas, encontrando-se incapaz de julgar os próprios atos. Sustenta que os vídeos juntados demonstram cabalmente o quadro clínico da agravada e a impossibilidade de exercício dos atos da vida civil Aponta perigo de dano no fato de a agravada ter completado a maioridade e, por esse motivo, o recorrente é impedido de resolver questões primordiais à vida da filha, sobretudo relacionadas a sua saúde. Requer a tutela de urgência para decretação da interdição provisória da agravada, com a sua nomeação como curador provisório. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 206201646 – autos principais): (...). Como medida cautelar antecedente, a parte autora pleiteia a parte autora pleiteia sua nomeação como curadora provisória do(a) requerido(a). Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). No caso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada. Não obstante a documentação que instrui o feito indicar que a requerida é portadora de esquizofrenia não especificada – CID10/F20.9, estando submetida a tratamento psiquiátrico e uso de medicamento controlado constante, não há elementos seguros que demonstrem a necessidade da interdição. A Lei 11.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que alterou o rol das incapacidades constantes do Código Civil (arts. 3o e 4o), impôs uma nova sistemática para as ações de curatela, com interpretação restritiva em relação a aplicação da medida. O § 3o do Art. 84 da referida Lei aduz que a curatela é medida extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (Acórdão 1351204, 07018305420208070012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A regra, portanto, é não só a da capacidade plena, sempre que possível seu exercício isonômico, mas também da excepcionalidade de nomeação de curador, e apenas nos casos em que verificada a necessidade de substituição da manifestação da vontade deverão ser adotadas as medidas previstas em lei, na exata adequação às limitações de expressão da vontade ou das limitações da capacidade decisional. Dentre essas medidas, a curatela é ainda a última opção, a ser adotada somente quando ineficientes outras medidas protetivas que privilegiem a garantia ao direito de autonomia do deficiente, com a preservação da sua possibilidade de tomar decisões na medida da sua vontade e preferência. Nesse sentido: O art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece às pessoas com deficiência o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse cenário, a curatela passa a ser medida excepcional, voltada apenas à realização de atos de natureza negocial ou patrimonial, e deve ser fixada segundo o estado e as condições mentais do interditando, de modo que a responsabilidade outorgada ao curador seja compatível com o grau de dependência e discernimento do incapaz, conforme art. 755 do Código de Processo Civil e § 3o do art. 84 da Lei n. 13.146/2015 ((AcóAcórdão 1250246, 00046483720178070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os relatórios médicos juntados são datados de 2021 e 2022 e, além de não serem claros em apontar que um diagnóstico, bem como se o transtorno é permanente e irreversível, não informou, de igual modo, se a requerida não tem capacidade civil plena para reger a si. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor. (...). Acrescento o parecer do Ministério Público (id 206178921 – autos principais): (...), embora os documentos juntados indiquem que a interditanda possa ter os transtornos alegados, não há elementos seguros para se avaliar a sua capacidade atual para reger os próprios atos da vida civil. Alguns dos atestados, relatórios e receitas médicas constantes da inicial não apresentam data legível. Os que apresentam, por outro lado, referem-se aos anos de 2021 e 2022. Além disso, os documentos médicos não são claros em apontar que o diagnóstico, em 2021/2022, era permanente e irreversível. Nesse sentido, o relatório médico de ID: 205289801, p. 1, traz recomendações de medidas a serem tomadas pela escola, “enquanto alcançamos a remissão completa dos sintomas”. Já o atestado médico sugere o afastamento das atividades escolares por 180 dias “até estabilização do quadro psicopatológico” (ID: 205289802). Em resumo, no âmbito de cognição sumária e sem maiores esclarecimentos técnicos, não se pode concluir comprovada a verossimilhança da alegação de incapacidade atual da interditanda. (...). Os documentos de encaminhamento à internação psiquiátrica não têm data (ids 205289803-4 – autos principais), ao passo que os receituários são de 2021 (id 205289805). Os vídeos em que a suposta agravada aparece agitada, de per si, não se revelam atuais, nem são suficientes para aquilatar-se a gravidade e irreversibilidade do seu alegado quadro de saúde, a justificar o deferimento da liminar. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se, por Oficial de Justiça, a agravada, para contrarrazões Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator